Tribunal: TJBA
Processo: 8002318-53.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002318-53.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: H. K. C. e outros

Advogado(s)
:
MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRANSPORTE EM UTI AÉREA. RECÉM-NASCIDA EM ESTADO GRAVE. RISCO DE MORTE. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA (ART. 51, IV, DO CDC). DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA SOBRE A AUTONOMIA PRIVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela BRADESCO SAÚDE S/A contra a sentença que, nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção e juros de mora legais a partir da sentença. Ao final, arbitrou honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela acionada, juntamente com as custas processuais.

II – Questão em discussão:

2. Discute-se a condenação do plano de saúde ao ressarcimento dos danos morais pela negativa de disponibilização de UTI aérea; ausência de previsão contratual.

III – Razões de decidir:

3. A relação entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é de consumo, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de transporte por UTI aérea quando este se revela o meio mais seguro e eficaz para preservar a vida do paciente, conforme expressa indicação médica, por esvaziar o objeto principal do contrato e colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

5. O direito à vida e à saúde, garantidos constitucionalmente, prevalecem sobre cláusulas contratuais restritivas, especialmente em situações de emergência com risco iminente de morte.

6. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento de urgência indispensável à manutenção da vida do segurado configura dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do abalo psicológico sofrido.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito.

8. Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese:

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002318-53.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada H. K. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .